Tribunal: TJPA
Processo: 0810714-24.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2020-11-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0810714-24.2020.8.14.0000
PACIENTE: TATIANA RAIOL DE BARROS

AUTORIDADE COATORA: 1 VARA DE INQUERITOS E MEDIDAS CAUTELARES DA COMARCA DE BELEM

RELATOR(A):
Desembargador RONALDO MARQUES VALLE

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. TRÁFICO DE DROGAS. DECRETO PREVENTIVO DEVIDAMENTE MOTIVADO. NECESSIDADE DE ACAUTELAR A ORDEM PÚBLICA. PACIENTE COM FILHO MENOR. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS A PRISÃO. IMPOSIÇÃO. PROCEDÊNCIA. ORDEM CONCEDIDA. DECISÃO UNÂNIME.

1. Em que pese a segregação provisória esteja devidamente justificada e ancorada nos requisitos legais, a novel alteração do Código de Processo Penal advinda pela Lei nº 13.769/2018, que incluiu no diploma processual penal o art. 318-A, assegurou às mulheres gestantes, mães ou responsáveis por crianças ou pessoas com deficiência a substituição por prisão domiciliar, exceto em casos de crimes cometidos com violência ou grave ameaça ou contra seus filhos ou dependentes.

2.
In casu
, a paciente é mãe de uma criança de 3 anos de idade. Apesar de compreensível a linha de argumentação do magistrado
a quo
, é necessário ponderar que a necessidade e os benefícios advindos dos cuidados maternos em relação a criança de tão tenra idade é indiscutível. Cabe, ademais, adequar o caso específico ao dispositivo legal, sendo possível a concessão da ordem para substituir a prisão cautelar por medidas diversas a serem moduladas pelo juízo
a quo
.

3. ORDEM CONCEDIDA. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia Seção de Direito Penal, por unanimidade, em CONCEDER A ORDEM a paciente TATIANA RAIOL DE BARROS, para que sua prisão seja substituída por medidas cautelares diversas, a serem moduladas pelo juízo a quo, ressalvando-se a possibilidade de nova decretação de prisão, caso demonstrada a necessidade, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em ambiente virtual, em Sessão do Tribunal de Justiça do Pará ocorrida no período de 24 a 26 do mês de novembro de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Leonam Gondim da Cruz Junior.

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus Liberatório com pedido de liminar impetrada em favor de TATIANA RAIOL DE BARROS, apontando como autoridade coatora o JUÍZO DA 1ª VARA DE INQUÉRITOS POLICIAIS DE BELEM/PA.

Consta na impetração que, no dia 26/10/2020, a paciente foi autuada em flagrante delito por ter infringido, em tese, o disposto no art. 33 da Lei 11.343/06.

O impetrante informa que os autos foram remetidos ao juízo da 1ª Vara Penal de Inquéritos Policiais de Belém–Pa, para quem foi requerida a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, nos termos do art. 318-A do CPP, haja vista possuir um filho menor de 12 anos, bem como por não ter o crime sido foi praticado com violência ou grave ameaça nem tão pouco contra seu dependente.

Aduz que a paciente é mãe de ARTHUR MIGUEL DE BARROS LOBATO, nascido em 03/03/2017 (certidão de nascimento em anexo), e que, no dia 27/10/2020, a irmã mais velha da criança, que não mora com a paciente, compareceu ao conselho tutelar e informou que a criança estaria abalada emocionalmente pela ausência de sua mãe, que a genitora é sua única provedora e é mão solteira. Diante dessa informação, o conselheiro tutelar do bairro foi in loco verificar a situação da criança e constatou que estava chorando pela ausência de sua mãe.

Alega que os policiais militares que efetuaram a prisão em flagrante afirmaram que não foi encontrada entorpecente na residência da paciente, no entanto, o juízo a quo entendeu que a paciente traficava em sua residência.

Argumenta que há falta de proporcionalidade da prisão preventiva decretada, devendo ser revogada, pois, a paciente preenche todos os requisitos para substituição por outras medidas cautelares insertas no Art. 319 do CPB, além de preencher os requisitos da recomendação 62/2020 do CNJ.

Pleiteou a concessão liminar da ordem, a fim de que lhe se já concedida a prisão domiciliar, nos termos do art. 318-A do CPP e sua posterior confirmação.

O feito foi inicialmente distribuído à relatoria da Exma. Sra. Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato que, em 29/10/2020, se reservou para apreciar o pedido liminar após as informações do juízo.

Foram prestadas as informações de praxe, sendo ressaltado pelo magistrado
a quo
:

- Policiais militares receberam informação de que em determinado endereço estaria sendo realizada venda de drogas. Desta feita, montaram uma operação para o dia seguinte do recebimento da denúncia, com o apoio da guarnição do Batalhão de Cães.

- Ao chegarem no endereço indicado, abordaram e revistaram o interior da residência da paciente, ocasião em que encontraram a quantia de R$332,00 (trezentos e trinta e dois reais) e uma balança de precisão. Quando indagada acerca da denúncia realizada, TATIANA RAIOL indicou que a substância entorpecente, em verdade, estaria escondida na casa de sua genitora.

- Assim, os policiais militares dirigiram-se à casa de DEUZA RAIOL DE MELO (mãe da paciente) e lá encontraram uma embalagem contendo substância entorpecente.

- Diante da autoridade policial, TATIANA RAIOL confessou o delito.

A relatora originária, então, indeferiu a liminar pleiteada e determinou remessa dos autos ao Ministério Público, em decisão datada de 09/11/2020.

A Procuradora de Justiça Candida de Jesus Ribeiro do Nascimento manifestou-se pela
concessão
da ordem, considerando o fato de a paciente possuir um filho de 3 anos e, também, em razão de a droga não ter sido encontrada em sua residência.

O feito retornou concluso para julgamento em 16/11/2020.

Em razão do afastamento da relatora originária, por motivo de licença, no período de 16/11 a 04/12/2020, o impetrante requisitou a redistribuição do feito, o que foi atendido, vindo-me, concluso, em 18/11/2020.

É o relatório.

VOTO

De saída, anoto que a decisão do juízo, que determinou a custódia preventiva, encontra-se escorreita, no que se refere aos requisitos da prisão cautelar, de vez que bem demonstrada sua necessidade, com supedâneo naquilo que autoriza a legislação processual penal, em especial o art. 312 do Código de Processo Penal.

Constatou, o Magistrado de primeiro grau, que a medida se mostra necessária pela gravidade concreta da conduta perpetrada pela paciente, especialmente em razão da natureza (cocaína) e quantidade da droga (pouco mais de 1kg), afetando, portanto, a ordem pública.

Não há, portanto, que se falar em carência de fundamentação idônea da decisão.

Por outro lado, merece amparo o pleito da paciente, no que tange a alegação de que é mãe de uma criança de 03 (três) anos de idade que necessita de seus cuidados e, comprovadamente, sente sua falta, conforme documentos comprobatórios em anexo.

Nessa esteira, a Lei n. 13.257/2016 (Estatuto da Primeira Infância) alterou o art. 318 do Código Penal, passando a prever a hipótese de substituição da prisão provisória por prisão domiciliar, quando comprovada a presença de filhos menores que vivam sob os cuidados da mulher detida. O mencionado art. 318, do Código de Processo Penal, passou a ter a seguinte redação:

Art. 318. Poderá o juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for: (Redação dada pela Lei nº 12.403, de 2011).

[...]

V – Mulher com filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos; (Incluído pela Lei nº 13.257, de 2016) [...] Parágrafo único. Para a substituição, o juiz exigirá prova idônea dos requisitos estabelecidos neste artigo. (Incluído pela Lei nº 12.403, de 2011). [...]

Firmou-se o entendimento de que a imprescindibilidade da presença da mãe no contexto familiar, na existência de filhos menores de 12 anos, é legalmente presumida. Assim, a negativa da prisão domiciliar a presas que, comprovadamente, possuam filhos menores de 12 anos deve ser concretamente fundamentada.

In casu
, o magistrado de primeiro grau, apesar de tomar conhecimento desta circunstância, entendeu que não caberia a substituição da prisão, de vez que a acusada estaria traficando na residência, o que colocaria seu filho em risco.

Ocorre que restou claro nos autos, pelos depoimentos dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante da paciente e pela sua confissão, que, em sua casa só foi encontrada uma balança de precisão, supostamente utilizada para pesar entorpecente, sendo que a droga foi encontrada em outra residência.

Ademais, a indigitada é ré tecnicamente primária e possui endereço no distrito da culpa. Além disso, neste momento, nada nos autos indica que, se colocada em liberdade, vá se evadir ou mesmo prejudicar a instrução criminal.

Por esses motivos, bem como pelo fato de a prisão preventiva constituir exceção, tenho que a concessão da ordem à paciente é medida de justiça e adequada ao caso concreto.

Entendo
, porém, considerando a prematuridade dos autos que, após consulta ao Sistema Libra, foram encaminhados à distribuição no dia 20/11/2020, em razão de ter sido concluído o Inquérito Policial e, portanto, encerrada a competência do juízo impetrado,
ser pertinente que o juízo
a quo
faça a modulação das medidas cautelares diversas da prisão preventiva, aplicando as mais adequadas à situação da paciente, inclusive a prisão domiciliar, se entender cabível.

Por todo o exposto,
CONCEDO A ORDEM
à paciente
TATIANA RAIOL DE BARROS
, para que sua prisão preventiva seja substituída por medidas cautelares diversas a serem fixadas pelo juízo
a quo
, ressalvando a possibilidade de nova decretação, caso demonstrada a necessidade.

É o voto.

Belém, 26 de novembro de 2020.

DES.
or
RONALDO
MARQUES
VALLE

Relator

Belém, 26/11/2020